Tribunal: TJES
Processo: 5023139-48.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023139-48.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTHUR CARVALHO LIMA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023139-48.2025.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO(A): ARTHUR CARVALHO LIMA.

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada em razão de cancelamento de voo no trecho Rio de Janeiro/RJ x Vitória/ES, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2. O autor alegou que, após atraso no primeiro trecho da viagem, chegou ao aeroporto de conexão em tempo hábil para embarque, mas foi informado do cancelamento do voo subsequente. Sustentou deficiência na prestação de assistência material, demora na entrega das bagagens e inadequação da acomodação fornecida à família, composta por esposa e filho bebê enfermo. Aduziu, ainda, perda de compromisso profissional em razão do atraso na chegada ao destino final.

3. A recorrente sustentou a ocorrência de fortuito externo decorrente de manutenção da aeronave, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pugnou pela redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento do voo decorrente de alegada manutenção da aeronave configura hipótese de fortuito externo apta a afastar a responsabilidade da companhia aérea; e (ii) saber se os transtornos suportados pelo consumidor ensejam indenização por danos morais e se o valor arbitrado se mostra adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do CDC, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

6. A suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF não se aplica ao caso concreto, pois a recorrente não comprovou a existência de fortuito externo ou força maior, limitando-se a alegações genéricas de manutenção técnica da aeronave.

7. Problemas mecânicos e manutenção da aeronave constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora aérea, não sendo aptos a afastar a responsabilidade civil da fornecedora.

8. Restou comprovado atraso aproximado de oito horas na chegada ao destino final, além da inadequação da assistência prestada ao consumidor e sua família, circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

9. O dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo configura-se
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

10. O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter compensatório e pedagógico da condenação, não havendo motivo para redução.

11. Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais para manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A manutenção técnica da aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea por cancelamento de voo. 2. O atraso significativo no transporte aéreo, aliado à deficiência na assistência ao passageiro, configura dano moral indenizável. 3. O arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.10.2014, DJe 10.10.2014.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
Arthur Carvalho Lima
em face de
Gol Linhas Aéreas S.A.
, na qual narra o autor que adquiriu passagens aéreas para o dia 19/05/2025 no trecho Fortaleza/CE x Rio de Janeiro/RJ x Vitória/ES, com chegada no último destino prevista para 22h45. Alega que, apesar de ter ocorrido um pequeno atraso no 1º voo, chegou a tempo para o embarque rumo à Vitória/ES, todavia, logo após seu desembarque no Rio de Janeiro/RJ, teve ciência do cancelamento de seu ultimo voo.

Informa que a requerida providenciou acomodações para o requerente, sua esposa e filho bebê para o dia seguinte (20/05), partindo às 6h50, chegando às 8h em Vitória/ES Alega que teve uma demora significativa no recebimento de suas malas, além da fala de informações claras e descaso na acomodação do requerente e sua família em quarto de hotel, que não contava com berço para acomodação do filho do autor, que, inclusive estava doente na data dos fatos (com febre e diarreia). Assevera o autor que o atraso em seu retorno à Vitória/ES o impediu de participar de um compromisso profissional. Pugna pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 18857611), que julgou o feito parcialmente procedente para condenar a requerida no pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) de danos morais.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 18857614), sustentando a ocorrência de furtuito externo (manutenção na aeronave) que culminou no cancelamento do voo, ausência de comprovação de danos morais, pleiteando, de forma subsidiária, pela minoração destes.

Em contrarrazões (ID 18857624), o polo ativo pugna pela manutenção da sentença.

Na petição de ID 18857625, a requerida pleiteou a suspensão do processo em razão da tramitação do Tema 1.417 do STF, tendo o juízo sentenciante entendido pela inaplicabilidade da referida suspensão, conforme decisão de ID18857626.

É o relatório.

VOTO

Preparo de ID 18857615 e 18857616.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Quanto ao pleito de suspensão do processo com fundamento no Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal na petição de ID 18857625, comungo do mesmo entendimento do magistrado singular.

Com efeito, conforme decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no ARE nº 1.560.244/RJ, foi reconhecida a repercussão geral da matéria relativa à definição da norma aplicável à responsabilidade civil das companhias aéreas por atraso ou cancelamento de voo decorrente de caso fortuito ou força maior, tendo sido determinada a suspensão nacional dos processos que versem sobre a referida controvérsia, até o julgamento definitivo do tema.

Todavia, a análise da matéria revela que a hipótese dos autos não se enquadra na discussão submetida à repercussão geral.

Isso porque a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal se dirige especificamente às situações em que o atraso ou cancelamento do voo decorra de fortuito externo ou força maior, tais como condições meteorológicas adversas, restrições aeroportuárias ou determinações de autoridades públicas, circunstâncias que, em tese, poderiam afastar a responsabilidade da companhia aérea.

No caso concreto, apesar de alegar que o atraso no voo decorreu de manutenção da aeronave, a requerida/recorrente não produziu provas nesse sentido, o que configura tal atraso injustificado o chamado fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora aérea.

Eventos dessa natureza não se confundem com hipóteses de força maior, porquanto dizem respeito à própria organização e gestão do serviço prestado, constituindo risco típico do empreendimento, motivo pelo qual não afastam a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor.

Ademais, observa-se que a própria requerida/recorrente não comprovou a ocorrência de qualquer causa excludente de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas acerca da necessidade de manutenção técnica da aeronave.

Diante disso, considerando que a controvérsia dos autos não se insere no âmbito específico da discussão submetida ao Tema 1417 da repercussão geral, indefiro o pedido de suspensão do processo e passo ao exame do mérito recursal.

No mérito, verifica-se que
a sentença recorrida não merece reparos.

Temos que a relação jurídica ora discutida é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), visto que o polo ativo se enquadra como consumidor e o polo passivo, como fornecedor de serviços, nos moldes dos arts. 2° e 3° do CDC.

Frisa-se, também, que a responsabilidade da empresa aérea é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (arts. 6º, VI, e 14 do CDC), sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

No caso dos autos, restou demonstrado o atraso da chegada do requerente ao local de destino em aproximadamente 8h, o que impossibilitou o polo ativo a cumprir com o compromisso profissional que havia para o dia seguinte ao retorno de viagem.

A demora significativa e a ausência de solução eficaz por parte da companhia aérea extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva violação aos direitos da personalidade do consumidor.

No tocante aos danos morais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
‘‘O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro’’
(REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Nesse sentido, o valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)